Tribunal: TJSP
Processo: 2227920-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a liminar para sobrestar os leilões extrajudiciais pela ausência de purgação de mora com o depósito do valor do débito com os encargos contratuais – Admissibilidade – Requisitos descritos no artigo 300 da Lei de Ritos configurados – Constatada a necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data da

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a liminar para sobrestar os leilões extrajudiciais pela ausência de purgação de mora com o depósito do valor do débito com os encargos contratuais – Admissibilidade – Requisitos descritos no artigo 300 da Lei de Ritos configurados – Constatada a necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data da realização dos leilões – Inteligência do REsp n° 1.906.475/AM – Recurso provido, com observação.